Tribunal: TJPA
Processo: 0809758-53.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809758-53.2021.8.14.0006

APELANTE: ANSELMO SEIXAS SANTANA, DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0809758-53.2021.8.14.0006

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: ANSELMO SEIXAS SANTANA

REPRESENTANTE LEGAL: UIRÁ SILVA – OAB-PA 21923

APELANTE: DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E § 2º-A, I, TODOS

DO CÓDIGO PENAL).

1.
DO RECURSO DO APELANTE ANSELMO SEIXAS SANTANA

1.1. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
IMPOSSIBILIDADE.
N
o processo penal,
ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

1.2. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES (§ 2º-A, I, I, DO ART.157, DO CPB)
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos da vítima,

conforme colhidos no caderno processual, no qual afirmou que o réu DAVI desceu da motocicleta e apontou uma arma para o ofendido, e o réu ANSELMO manteve-se na condução da motocicleta, o que aderiu com a conduta anterior.

1.3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, assim, cumprindo os elementares do tipo a eles incriminados. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para ameaçar a vítima.

1.4. APLICAÇÃO DO ART.29, § 1º DO CPB.
IMPOSSSIBILIDADE. -
N
ão incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelas vítima e

testemunhas onde todas foram contundentes da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, vistos que ele, ANSELMO era a pessoa que dirigia a motocicleta, para dar cobertura na fuga, após a realização da ação criminosa, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

1.5. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
. INVIABILIDADE.
Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

1.6. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART.

66 DO CPB
.
TESE REJEITADA.
De acordo com que estabelece o art. 66 do Código Penal Brasileiro, no qual
prevê a possibilidade de reconhecimento de outras circunstâncias não previstas em lei, no caso, a coculpabilidade, consistente em atribuir parcela de responsabilidade à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais por cidadãos miseráveis.

Não se aplica o reconhecimento da atenuante genérica com base na teoria da coculpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa. No presente caso, verifica-se ter o réu optado livremente pela prática do delito, pois não foi evidenciado nos autos qualquer fato que pudesse justificar a incursão do réu na seara criminosa pela omissão estatal.

2.
DO RECURSO DO APELANTE DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA

2.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
- NÃO ACOLHIMENTO
. Persistindo duas circunstâncias (culpabilidade e circunstância do delito) com a devida fundamentação idônea, devendo a pena-base ser fixada acima do mínimo legal.

2.2.
D
O
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
.
TESE REJEITADA.
O

roubo
se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o
roubo
estará consumado tão logo o sujeito, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime.

Recursos CONHECIDOS e IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0809758-53.2021.8.14.0006

ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: ANSELMO SEIXAS SANTANA

REPRESENTANTE LEGAL: UIRÁ SILVA – OAB-PA 21923

APELANTE: DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ANSELMO SEIXAS SANTANA e DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (id.6795057),

que o condenou respectivamente às pena de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de

reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa
, e
7 (sete) anos 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão
por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput” e § 2º, II e § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.6794349-pág.4)

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.6794349-pág.5)

Auto de Entrega. (id.6794349-pág.11)

Relatou a
denúncia
, (id.6795001), que no dia
21/07/2021, por volta das 00:00 horas, no posto de gasolina Posto Capital (PETROBRAS), na Av. Mário Covas, bairro Coqueiro, nu município de Ananindeua, os denunciados DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA e ANSELMO SEIXAS SANTANA, em concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo a quantia de R$ 83,00 (oitenta e três reais). Na data do fato, Antônio Edson Reis da Costa, empregado como frentista no posto de gasolina, quando estava exercendo suas atividades laborais, viu quando dois homens davam voltas próximos ao Posto, e suspeitando tratar-se de um assalto, escondeu parte da renda do dia no cofre. Instantes depois, fora surpreendido pelos acusados, que estavam pilotando uma moto FAN 160, COR PRETA, PLACA 7965, um deles, o denunciado DAVID THAIREN, desceu da moto e anunciou o assalto, ameaçando a vítima om arma de fogo

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia recebida em
05 de agosto de 2021. (id.6795017)

Defesas Preliminares. (id.6795016;6795018)

Citações dos réus. (id.6795011; 6795012)

Termo de Audiência e Alegações finais orais (id.6795019);

A
sentença fora prolatada em 20 de setembro de 2021 (id.6795057
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
ANSELMO SEIXAS SANTANA e DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, “caput” e §2º, II e § 2º-A, I, todos do CPB
.

Decisão que revogou a prisão dos réus. (id. 6795059)

Em
razões recursais (id.
8803370)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante
ANSELMO SEIXAS SANTANA
:
1)
Decote da majorante arma de fogo;
2)
Desclassificação para o crime de furto;
3)
Redimensionamento da pena aplicada;
4)
Aplicação do art. 66, do CPB;
5)
Afastamento da multa;
6)
Gratuidade de Justiça

Em
razões recursais (id.
19462919)
,
a Defensoria Pública pugnou em favor do apelante DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA:
1)
Redimensionamento da pena aplicada

Em
contrarrazões (id.
19966504), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 20010446), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluo para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
ANSELMO SEIXAS SANTANA e DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
(id.6795057),

que o condenou respectivamente às pena de
6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de

reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa
, e
7 (sete) anos 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão
por violação ao tipificado no
artigo 157, “caput” e § 2º, II e § 2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

1.
DO RECURSO INTERPOSTO POR ANSELMO SEIXAS SANTANA

1.1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é estudante universitário, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

1.2.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de conhecimento da arma de fogo utilizada pelo apelante Anselmo Seixas Santana.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)
Aplicarei a majorante referente ao emprego de arma, pois, além da arma ter sido apreendida, o relato do ofendido Antonio Edson é no sentido de que a arma foi efetivamente utilizada no momento do roubo para ameaçá-lo, e que Anselmo, ainda que antes não soubesse, como alega, sobre o uso de uma arma de fogo, assim que percebeu seu emprego manteve-se apoiando David. Assim, descabe o pedido de desconsideração desta majorante em relação a Anselmo.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência das majorantes do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos da vítima em delegacia e ratificadas em juízo, no qual foi contundente que o réu/apelante DAVID utilizou uma arma de fogo, sendo inclusive apontada para vítima
ANTONIO EDSON REIS COSTA,
no momento que o réu desceu da motocicleta, enquanto
o réu ANSELMO permanecia na motocicleta, acompanhando o roubo.

Além do mais, é certo que o apelante assumiu intencionalmente o risco quando decidiu participar de um roubo. Assim, eventual desconhecimento seria intencional e em proveito próprio, atraindo a Teoria da cegueira deliberada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-B DO CÓDIGO PENAL, POR OITO VEZES, EM CONCURSO FORMAL) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA (ART. 61, II, “J”, DO CP). ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA, CAUSADA PELA COVID-19, MOTIVOU OU FACILITOU O COMETIMENTO DO CRIME. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 157, §2º-B, DO CÓDIGO PENAL) EM RELAÇÃO AO APELANTE JOHNNIE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. AVENTADO DESCONHECIMENTO DE QUE A ARMA DO COMPARSA ESTAVA COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. IGNORÂNCIA INTENCIONAL E EM PROVEITO PRÓPRIO. CRIME QUE HAVIA SIDO PLANEJADO DIAS ANTES POR JOHNNIE, O QUAL CONVIDOU O CORRÉU VITOR PARA PARTICIPAR DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA PRÉVIA DE QUE VITOR UTILIZARIA UMA ARMA DE FOGO NO MOMENTO DO CRIME. REPRIMENDA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0032466-38.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 13.10.2021). Destaquei.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima em sede judicial, no qual fora unânime em afirmar que o acusado DAVI usava uma arma de fogo, conduta que aderiu o réu
ANSELMO SEIXAS SANTANA
.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A,

I, do Código Penal.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, e que o réu ANSELMO com sua conduta .

Os ofendidos afirmaram contundentemente que a ação criminosa fora praticada pelo réu/apelante e seus comparsas (§ 2º, II, do art. 157, do CPB), não restando dúvidas da sua ocorrência, assim como
a restrição
da liberdade das vítimas, uma vez que durante toda ação criminosa, os ofendidos foram presos em um compartimento da residência, a vítima EDUARDO afirmou que ele e sua esposa ficaram amarrados, com os acusados foram embora, incidindo dessa feita na qualificadora prevista no § 2º, V, do art.157, do CPB.

Não há qualquer reparação a ser feitas no reconhecimento das qualificadoras previstas no § 2º, I, II e V, do art. 157, do Código Penal, uma vez que restou comprovadas através das declarações dos ofendidos, razão pela qual
não acolho o pedido de exclusão
.

1.3.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.

Neste capítulo, a Defesa suscita a desclassificação do crime de roubo para furto sob a alegação que o apelante não tinha conhecimento da arma de fogo utilizada pelo réu DAVID.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar à vítima, posto que conforme relatos prestados pelo ofendido, que se encontrava no Posto, trabalhando como frentista, quando os réus se aproximaram e o abordaram-no, portando uma arma de fogo, exigindo dinheiro, tendo entregado o dinheiro que estava em seu bolso,

que quem estava portando a arma seria David e o outro pilotava a motocicleta, ou seja Anselmo; David desceu da moto e lhe ameaçou com a arma, enquanto o outro acusado permanecia na motocicleta, acompanhando o roubo. .

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, uma vez que um dos acusados estava armado, temeu que algo pior acontecesse, restando configurada a grave ameaça.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

As palavras da vítima incriminando os apelantes, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seu bem (dinheiro) mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo, corroboram as declarações prestadas pela vítima, especialmente, revelam que os acusados
acusados/apelantes
, praticaram o assalto em detrimento da mesma, mediante grave ameaça e violência.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. CONCURSO DE AGENTES NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os requisitos para o concurso de pessoas são: pluralidade de agentes, conduta relevante, vínculo subjetivo e unidade de crime. 1.1. Havendo dúvida sobre um desses requisitos deve ser afastada a causa de aumento do concurso de agentes para o crime de roubo. 1.2. No caso, não restou comprovado, extreme de dúvidas, a participação de comparsa no crime, nem mesmo se este anuiu com a conduta, devendo-se dar homenagem ao in dubio pro reo. 2. Restando comprovado o emprego de grave ameaça
por depoimento da vítima
e testemunha, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 20170610002544 DF 0000248-83.2017.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/03/2019 . Pág.: 181/192) GRIFEI

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES: IMPOSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE, O CRIME DE ROUBO RESTOU CONFIGURADO NO MOMENTO EM QUE O RECORRENTE, VISANDO DIMINUIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR-LHE QUE ESTAVA ARMADO COM UMA FACA, ASSIM, INCUTINDO MAIOR TEMOR, EFETUOU A SUBTRAÇÃO DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, E EVADIU-SE DO LOCAL DO CRIME, PASSANDO A TER CLARAMENTE A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA AO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CP: IMPOSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ARTIGO 16, DO CÓDIGO PENAL, É INAPLICÁVEL A FIGURA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA PESSOA, COMO OCORRE NO CASO EM APREÇO. ADEMAIS, A RESTITUIÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE, MAS SIM DIANTE DA RECUPERAÇÃO DO BEM POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA APELANTE
.

DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA: POSSIBILIDADE. ERRO DE JULGAMENTO CONSISTENTE NA VALORAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXCESSO DE PENA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 17/2016, DESTE E. TJPA. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

NOVA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS, PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO NACIONAL À ÉPOCA DOS FATOS. (2018.00666550-64, 185.970, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-23).
(GRIFEI)
.

No que pertine a alegação do apelante quanto a ausência de comprovação que o crime foi praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, destaca-se que para que reste configurada a violência física abordada no art. 157 do CPB, é desnecessária a comprovação de dano à integridade corporal da vítima.

O pleito requerido sob o argumento de não tinha conhecimento da arma utilizada por DAVID não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, por duas pessoas, sendo uma delas portando uma arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima, sendo ratificada pelas demais testemunhas ouvidas em juízo.

Assim, os elementos produzidos na fase judicial, que corroboraram aqueles produzidos na fase inquisitorial, em especial as declarações da vítima e das testemunhas, confirmam a tese acusatória e diante desse contexto probatório não assiste razão à pretensão do apelante de desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto, posto que a conduta por si praticada está em consonância com o tipo penal que lhe foi imputado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo, praticado contra a vítima, no qual subtraiu sua valor monetário
,
inclusive sendo confessado pelos próprios réus, embora tenha negado ANSELMO conhecimento da arma de fogo, entretanto sua negativa se encontra isolada diante do conjunto probatório, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

1.4.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º DO CÓDIGO PENAL

Neste capítulo, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância do réu ANSELMO SEIXAS SANTANA, sob o fundamento de desvio subjetivo da conduta do apelante, uma vez que este pretendia integrar a ação menos grave do que efetivamente ocorreu.

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pela vítima e testemunhas.

Observa-se, conforme relatos do ofendido
ANTONIO EDSON REIS COSTA
, onde fora contundente da participação efetiva dos apelantes na ação criminosa, visto que cada um, tinha um papel na dinâmica delitiva, tendo em vista, que o
apelante DAVID foi quem desceu da motocicleta e apontou uma arma de fogo e subtraiu do ofendido a importância que constava em seu bolso
, enquanto que ANSELMO
permanecia na motocicleta, acompanhando o roubo, para dar cobertura na fuga
, denotando uma conduta bastante atuante para a consumação do delito.

Observa-se com a conduta do apelante ANSELMO que há o pleno domínio dos fatos, há uma divisão de tarefas e atuação decisiva dos apelantes para conduta criminosa, logo não há como se aplicar a participação de menor importância.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU EDENILSON. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR

IMPORTÂNCIA
. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO POR TODOS OS RÉUS. DIVISÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE NO ALCANCE DO ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. COAUTORIA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29 , § 1º , DO CÓDIGO PENAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Como a lei fala em “
participação
”, não é possível a diminuição da pena do coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de
menor

importância
, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal. II - Na coautoria, todos os
agentes
possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Assim, não é necessário que todos os
agentes
pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os
agentes
respondem pela prática do mesmo delito praticado. III – No particular, extrai-se que a conduta do apelante se mostrou decisiva na empreitada criminosa, havendo, sim, ativa e plena contribuição na prática do crime. Além disso, é inequívoca a existência do liame subjetivo entre o denunciado e os demais
agentes
, que, com pleno domínio do fato, agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0002603-22.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 08.02.2021)

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional quando da fixação da pena de multa, qual seja: 73 (setenta e três) dias-multa
.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CPB

Neste capítulo a Defesa requer o reconhecimento da atenuante inominado do art. 66 do CPB, sob a alegação que o apelante estava passando por momentos difíceis, estava sofrendo com os impactos da pandemia, auferindo uma renda mensal de apenas R$ 400,00 (quatrocentos reais), e em um momento de vulnerabilidade, acabou sendo induzido a participar da referida empreitada criminosa.

Mais uma vez, entendo que não merece acolhimento o referido pedido.

De acordo com que estabelece o art. 66 do Código Penal Brasileiro, no qual
prevê a possibilidade de reconhecimento de outras circunstâncias não previstas em lei, no caso, a coculpabilidade, consistente em atribuir parcela de responsabilidade à sociedade quando da prática de determinadas infrações penais por cidadãos miseráveis.

Não se aplica o reconhecimento da atenuante genérica com base na teoria da coculpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa.

No presente caso, verifica-se ter o réu optado livremente pela prática do delito, pois não foi evidenciado nos autos qualquer fato que pudesse justificar a incursão do réu na seara criminosa pela omissão estatal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PERÍCIA DO CELULAR. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Não se aplica a atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, se o réu optou por fazer do crime seu meio de vida, não se podendo confundir a opção do réu pela vida criminosa com falha do Estado nas prestações essenciais mínimas aos indivíduos. Não reconhecimento da teoria da coculpabilidade. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1371078, 07140459520208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE. ÍNFIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.DECOTE. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. [...] III - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1338331, 07217305620208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não havendo qualquer correção a ser feita na dosimetria de pena aplicada,
mantenho os termos da sentença ao apelante ANSELMO SEIX2.2. AS SANTANA.

2.
DO RECURSO DO APELANTE DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA

2.1.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
.

A Defesa do apelante DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA se insurge contra a pena-base aplicada sob o fundamento que o juízo deixou de proceder a devida fundamentação idônea ao valorar negativamente a circunstância culpabilidade, incidindo em
bis in idem,
uma vez que utilizou o mesmo fator (arma de fogo) por duas vezes quer na primeira como na segunda fase da dosimetria da pena.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
6 (seis) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, do Código Penal
, uma vez que considerou uma circunstância judicial negativa (
culpabilidade
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena ao apelante DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA:

“
A culpabilidade do agente verificou-se mais elevada que o normal, pois este acusado narrou por ocasião de seu interrogatório que adquiriu a arma com antecedência (dois dias antes desta subtração), inclusive tendo efetuado investimento no valor aproximado de cinquenta reais para ir buscá-la com uma pessoa que, em sua versão, possuía tal arma para caça – versão que pouco ou nenhum sentido faz, porque a arma tratava-se de um revólver de calibre .38, evidentemente de baixa eficácia para a finalidade alegada - pelo que considero esta circunstância desfavorável
; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória transitada em julgado -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social, elementos que permitam avalia-la, além de se afigurar como critério inconstitucional para individualização da pena - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de sua patente inconstitucionalidade como critério definidor de pena, num Estado Democrático de Direito cuja finalidade é a promoção do bem comum sem distinção de qualquer natureza - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, fator relevante tanto para a permanência do intento delitivo, já que passa a ser fator encorajador como também inibidor de retrocesso daquele intento, tanto o é que tal circunstância é causa de aumento de pena específica para o delito em questão – circunstância desfavorável
; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal. Diante da presença de
duas circunstâncias desfavoráveis
ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao mínimo legal ao fração de 2/8 (dois oitavos) entre as penas mínima e máxima cominada em Lei (6 anos), ficando em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa. Grifei.

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir duas circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade e circunstância do delito
).

Entendo que não há de ser feita nenhuma correção. Explico.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão da conduta do réu ter uma maior censura uma vez que houve uma premeditação, uma vez que adquiriu o armamento para a prática específica da conduta criminosa, o que deve ser mantido.

A
premeditação
, fundamento lançado para negativar as
culpabilidade
do crime
, também não comporta modificação, já que perfeitamente válido para o fim que se destina, haja vista que o apelante arquitetou a compra do armamento, para a execução da ação delituosa, com

antecedência, o que merece uma maior reprovação.

Não há que se falar em princípio da Consunção, no qual segundo
Cezar Roberto BITENCOURT (2011, p.226):

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta”.

É para casos como esse que aplicável o princípio ora apresentado, visto que o porte ilegal de arma de fogo é crime-meio para a realização do crime-fim: roubo majorado pelo emprego de arma. Desse modo, a absolvição pelo porte de arma é medida que se impõe.

No presente caso, o réu fora condenado apenas pelo crime de roubo majorado, sendo reconhecido duas qualificadoras, sendo uma aplicada na primeira fase e a segunda na terceira fase, o que não há qualquer irregularidade na referida aplicação.

Não configurando também caso de
bis in idem,
tendo em vista que o fator “premeditação da compra do armamento” é que foi considerando como elemento para sua negativação.

Com relação às circunstâncias do
crime
, inclui-se todos os elementos periféricos ao fato, como a forma de agir, o estado anímico, o objeto empregado, as condições de tempo e local, a duração da conduta, dentre outros, que indiquem maior censurabilidade da ação, ainda não valorados e que não integrem o tipo penal.

No presente caso, o juiz majorou a referida circunstância uma vez que agiu em concurso de pessoas, fato inibidor de qualquer reação por parte da vítima, o que merece uma maior censura.

Persistindo duas circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantida a pena-base acima de seu mínimo legal, motivo pelo qual mantenho o quantum aplicado.

2.2.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA

A Defesa requereu a aplicação da modalidade tentada, nos termos do artigo 14, II, do CP, haja vista que o crime imputado ao agente não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade. Isto porque o
s
apelante
s
fora
m
detido por policiais
militares
, logo após a subtração do bem da vítima, onde teria ocorrido a ação criminosa.

Ressalto, para que a conduta seja tipificada no delito, faz-se necessário, tão somente, que o bem tenha ficado em posse do
s
réu
s
. Mesmo que por pouco tempo, e que tenha sido retomada logo em seguida.

O
roubo
se consumou no momento em que o agente subtraiu o
valor monetário
do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o
roubo
estará consumado tão logo o sujeito subtrai
u o valor de

R$ 83,00 (oitenta e três reais)
, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da
res furtiva
. Ainda que venha
ser perseguido posteriormente
e consiga recuperar a
res,
já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Trago à baila Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
Consuma-se o crime de roubo com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessário que esta se dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do delito saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STF. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AL – APL 07089601620138020001, Relator: Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 09/07/2014, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2014).

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU EM DELEGACIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA AMOTIO. PRIMARIEDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. RECONHECIDAS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA OENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSBILIDADE. GRAVE AMEAÇA À PESSOA E QUANTUM DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e dos policiais ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito em delegacia pela vítima com certeza e precisão configura prova idônea para ensejar condenação.
3. Para a consumação do crime de roubo, é dispensável a posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando para tanto, a inversão de sua posse, ainda que por curto espaço de tempo. 4. Fixada a pena-base no mínimo legal porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais (dentre elas a primariedade), bem como reconhecidas as atenuantes menoridade relativa e da confissão pelo juiz sentenciante, não há interesse recursal do réu quanto a esses pedidos
. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-DF-20170110403614 DF-0008684-46.2017.8.07.0001, publicado em 06/03/2018)

Não é outro o entendimento da Súmula nº
582
, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Por essa razão, entende-se que houve a consumação do crime, visto que o apelante com a posse de fato da "
res furtiva
",

subtraiu
R$ 83,00 (oitenta e três reais)
. Ao apoderar-se da “
res furtiva”,
restou consumado o delito, uma vez que o réu, concluiu os atos executórios mediante a efetiva inversão da posse, ainda que posteriormente tenha sido apreendido pelos policiais.

Haja vista que o delito de
roubo
se considera consumado quando o agente, embora por pequeno lapso de tempo, tem a posse tranquila da coisa, sendo irrelevante que tenha sido preso alguns momentos depois do
roubo
, com a consequente devolução do bem subtraído.

Ante o exposto, não merece prosperar a insurgência do apelante, no que tange a desclassificação da modalidade de
roubo
consumado para a forma tentada, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse do objeto subtraído, consumando-se assim o delito de
roubo
.

Por essa razão, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime
de roubo
para forma tentada, pois estão presentes as elementares do tipo de
roubo
, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
aos recursos, mantido os termos da sentença contra os réus
ANSELMO SEIXAS SANTANA e DAVID THAIREN SOUZA DA SILVA.

É como voto.

Belém/PA,
12
de agosto de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024